Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020462-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA JAQUELINE BOTTON - CPF: 011.198.891-89 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A falha da empresa implica, assim, em responsabilidade objetiva, razão pela qual deve ser a ela imposta obrigação de compensar o dano moral causado, pois inexistente a beneficiá-la qualquer das exceções previstas no artigo 14 do CDC.

É devida a indenização à parte autora, não só pela falta de entrega de produto, mas, sobretudo, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, extrapolam o mero dissabor, pois trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

A indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, que represente justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar, no entanto, enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) cumpre tais requisitos.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020462-71.2020.8.11.0003

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADA: CINTIA JAQUELINE BOTTON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais proposta por
CINTIA JAQUELINE BOTTON
, que julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar que a requerida promova a entrega de duas “
Smart TVs Led 43” LG 43UM7300PSA Ultra HD 4K com Conversor Digital + Wi-Fi 2 USB 3 HDMI Thinq Ai
”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), bem como condenou a requerida o pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos para a configuração do dano moral.

Aduz que o
“autor busca beneficiar-se da indenização para um dano que nem ao menos foi caracterizado, aproveitando-se, pois, da tendência atual de se recorrer ao Judiciário pleiteando indenizações baseadas em fatos que não têm o condão de causar nenhum prejuízo apreciável, o que é nitidamente o caso em tela”
(sic).

Defende a necessidade de limitação da multa diária cominada na sentença condenatória, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da apelada, observando-se o princípio da razoabilidade.

Narra que “
esta recorrente apresentou Embargos de Declaração objetivando a limitação da multa diária, os quais não foram acolhidos, com a consequente aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
” (sic).

Argumenta que “
não objetiva protelar o andamento do feito, mas a efetiva prestação jurisdicional, de modo que todas as questões de interesse processual restem devidamente saneadas por esse douto Juízo”
(sic),

de modo que dever ser excluída a multa de 2%.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, caso não for esse entendimento, requer o afastamento da indenização por danos morais, e, caso for mantida a sentença, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante; bem como requer a limitação da multa diária e o afastamento da multa por litigância de má-fé (Id. 178141205).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 178141219).

Houve o recolhimento do preparo, conforme id 178218686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em analisar se a autora, ora apelada, faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais, em decorrência de situação pela qual passou após adquirir, junto à requerida, ora apelante, dois televisores “Smart TV Led 43” LG 43UM7300PSA Ultra HD 4K com Conversor Digital + Wi-Fi 2 USB 3 HDMI Thinq”, compradas em “kits promocionais”, onde cada kit promocional contava com 1 Smart TV LED LG 55” 55SM8100 Ultra HD 4K com Conversor Digital 4 HDMI 3 USB Wi-Fi 240Hz – Preta, mais 1 Smart TV Led 43” LG 43UM7300PSA Ultra HD 4K com Conversor Digital + Wi-Fi 2 USB 3 HDMI Thinq.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capituladas nos artigos 2o e 3o, da mencionada lei,
in verbis
:

“Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Desse modo, a responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica é objetiva, não prescindido, assim, de qualquer perquirição acerca do elemento subjetivo, ou seja, para a procedência do pedido reparatório,
in casu
, basta a comprovação do ato, do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, verifica-se que a não entrega dos produtos pela apelante restou devidamente comprovada, sendo, inclusive, fato incontroverso, vez que a autora entrou em contato com a central de atendimento da requerida, noticiando a não entrega das TV’s SMART LED 43”, sendo que a apelante apenas ofertou um vale no importe de R$270,00 (duzentos e setenta reais), conforme ids. 17814160 a 78141602, e Id 178141169.

A falha da empresa implica, assim, em responsabilidade objetiva, razão pela qual deve ser a ela imposta obrigação de compensar o dano moral causado, pois inexistente a beneficiá-la qualquer das exceções previstas no artigo 14 do CDC.

Desta feita, como bem exposto na sentença, não há nenhuma dúvida quanto a falha na prestação do serviço, assim como a despreocupação da empresa recorrente com a cliente, devendo, portanto, assumir a
responsabilidade sobre seus atos.

Assim, devida é a indenização à parte autora, não só pela falta de entrega de produto, mas, sobretudo, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, extrapolam o mero dissabor, pois trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

A propósito, guardando as particularidades do caso:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Realizada a transação dentro do ambiente virtual do Mercado Pago, a restituição da quantia paga pela ausência de entrega de produto, deve ser por este realizada, vez que, integrante da cadeia de consumo, e responsável pela segurança de sua plataforma virtual de venda.

Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos.

Recurso provido.
” (N.U 1024624-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO A VISTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e alcança a todos os que participam da cadeia de fornecimento.

A ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importa em lesão aos direitos de personalidade do consumidor passível de reparação por danos morais e materiais.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(N.U 0004178-83.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o quantum indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral,
entendo adequado o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixados na sentença.

Ademais, no que concerne a possibilidade de fixação de multa diária, cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou a multa de R$500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento,
razão pela qual deve ser mantida
.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC).
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto.
”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Assim,
não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar da condenação a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023